Tribunal: STF
Processo: HC 222198
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 687.214/RS.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 14/11/2019, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I, III, IV, do Código Penal, por 9 vezes, sendo 5 consumados e 4 tentados; e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração perante o STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante alega a existência de excesso de prazo da custódia, estando o paciente preso desde 14/11/2019. Aponta demora excessiva na tramitação do feito, aludindo ao princípio constitucional da duração razoável do processo.  



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da custódia.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Para aferição de eventual excesso de prazo da custódia cautelar, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008- AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    7. O Tribunal de origem entendeu não configurado o excesso de prazo, salientando a complexidade da causa, haja vista a pluralidade de réus, com defensores diversos, e a quantidade de testemunhas a serem inquiridas. Frisou, ainda, as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário diante da pandemia da Covid-19. Vejamos trecho do acórdão, no que interessa: 



    “(...) Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, doutrina e a jurisprudência pacificaram entendimento no sentido de que os prazos processuais não podem ser analisados de forma matemática, necessária uma análise global da ação penal em andamento, especialmente, em relação às condições pessoais do sujeito preso, o comportamento das partes e a complexidade da ação penal. Nessa linha, impõe-se reconhecer que os prazos previstos na legislação processual penal são de natureza imprópria, devendo ser utilizados unicamente como parâmetros para auxiliar no adequado andamento do feito.



    No presente caso, verifico que o paciente foi segregado cautelarmente em 14/11/2019., há aproximadamente 01 ano e 08 meses.



    Pela movimentação processual, é possível observar que a denúncia foi oferecida em 28/11/2019, sendo recebida em 11/12/2019 ( Evento 2, ANEXO27, fls. 74/75).



    O paciente constituiu Advogado em 10/11/2020 (Evento 2, ANEXO 28, fl. 130). No dia 18/12/2020, o Magistrado singular determinou a intimação do procurador do paciente para que, no prazo de 10 dias, trouxesse aos autos resposta à acusação (fl. 141), o que foi cumprido pela defesa.



    Os corréus Fábio Lopes, Marcos Vinícius e Maition apresentaram resposta à acusação no dia 25/02/2021.



    No dia 11/03/2021, os Advogados constituídos pelo paciente renunciaram ( Evento 37, TERMREN1), bem como o defensor do corréu Douglas ( Evento 39, TERMREN1).



    No dia 09/06/2021, foi reaberto o prazo para que o corréu Cristiano apresentasse resposta à acusação.



    No dia 23/06/2021, foi juntado procuração do novo defensor do paciente ( Evento 58, PROC1).



    De plano, não observo a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, considerando o momento vivido de pandemia do Coronavírus e diante da complexibilidade do feito,o qual conta com 08 réus, 11 fatos e diversos defensores.



    No ponto, o Ato da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça nº 01/2021, no seu artigo 2º, determinou a suspensão dos prazos, nos processos físicos e eletrônicos, enquanto perdurar o SIDAU (Sistema Diferenciado de Atendimento de Urgência), nas regiões classificadas pelo Governo Estadual com bandeira preta, que é o caso dos autos. Posteriormente, os prazos dos processos eletrônicos voltaram a fluir.



    Assim, embora os esforços do Poder Judiciário Estadual em viabilizar alternativas para o devido andamento processual, vide a implementação de audiências virtuais, é preciso considerar a pluralidade de estruturas e realidades que compõem as diversas Comarcas do Estado.



    Deste modo, diante da pandemia do novo coronavírus, o qual acarretou a paralisação das atividades do Poder Judiciário, inclusive com o fechamento dos foros, situação que, por óbvio, também retarda o andamento normal de todos os processos, mesmo aqueles que se enquadram como “urgentes”, não vejo caracterizado, de plano, desídia do Juízo singular na condução do feito, considerando que o retardamento do feito, pelo que se pode observar da movimentação processual, vem se dando diante das defesas dos réus, os quais deixaram de apresentar resposta à acusação no prazo estipulado, na desconstituição de defensores, bem como pelos diversos pedidos de liberdade provisória, o que ocasiona retardamento no andamento do feito.



    No mais, consigno, como já assentado pela Corte da Cidadania, "Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar" (STJ, HC n. 289373/MG, 6ª Turma, rela. Mina. Marilza Maynard (Desa. convocada do TJ/SE), DJe 5-6-2014).” (e-doc. 4, p. 102-103, grifos nossos).



    8. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça não se afastou dessa conclusão: 



     “Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, conforme aduzido, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, diante da complexidade do feito.



     Extrai-se das informações prestadas pelas instâncias ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do Tribunal estadual, que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de uma chacina em determinada boate, envolvendo grupos criminosos rivais, que culminou em 5 homicídios consumados e 4 tentados, com pluralidade de réus – 8 –, representados por advogados distintos, e que necessita da oitiva de inúmeras testemunhas. 



    Verifica-se das informações prestadas o empenho do Juízo em concluir a instrução do feito, diante da notícia da designação de diversas audiências para oitiva das testemunhas faltantes. 



    Ademais, a maior delonga observada deve ser atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, não podendo ser atribuída ao Juízo. 



    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.” (e-doc. 5, p. 123-124, grifos nossos).



     



    9. Assim, ante a complexidade do processo, a envolver múltiplos crimes e acusados, com procuradores distintos, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator